Tribunal: CARF
Processo: 11516.721061/2013-43
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOAO MAURICIO VITAL
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-11-26
Data de publicação: 2025-03-11

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
11516.721061/2013-43
ACÓRDÃO
2002-009.084 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
28 de novembro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
JORGE LUIZ LIMA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Data do fato gerador: 31/12/2010
DEDUÇÕES. DESPESAS MÉDICAS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO
EFETIVO PAGAMENTO.
As deduções de despesas médicas da base de cálculo do Imposto sobre a
Renda de Pessoa Física estão sujeitas a comprovação ou justificação, a juízo
da Autoridade Lançadora. Quando regularmente intimado, deve o sujeito
passivo demonstrar o efetivo pagamento da despesa, não sendo suficiente
a mera apresentação de recibos. A comprovação do efetivo pagamento em
espécie mediante extrato bancário requer que os saques correspondam,
em data e valor, com o que consta dos recibos.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

Assinado Digitalmente
João Maurício Vital – Relator

Assinado Digitalmente
Marcelo de Sousa Sáteles – Presidente

Fl. 133
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.084 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11516.721061/2013-43
2
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros André Barros de Moura,
Carlos Eduardo Ávila Cabral, Henrique Perlatto Moura, João Maurício Vital, Ricardo Chiavegatto de
Lima, Marcelo de Sousa Sáteles (Presidente).

RELATÓRIO
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:
Contra o contribuinte qualificado foi emitida a Notificação de Lançamento do
Imposto de Renda da Pessoa Física – IRPF de fls. 54/58, em 13/02/2013, referente
ao exercício 2011, ano-calendário de 2010, que lhe exige o recolhimento de
crédito tributário no valor de R$ 19.964,88, atualizado até 28/02/2013.
Decorre tal lançamento de revisão procedida em sua declaração de ajuste anual
do exercício de 2011, ano-calendário de 2010, quando foram verificadas as
seguintes infrações:
Dedução Indevida a Título de Despesas Médicas – glosa de dedução de despesas
médicas, pleiteadas indevidamente pelo contribuinte na Declaração do Imposto
de Renda Pessoa Física do exercício 2011, ano-calendário 2010. Valor: R$
37.743,50. Motivo da glosa: Intimado, contribuinte não comprovou efetivo
pagamento das despesas declaradas como pagas a Norton Santos Junior (R$
20.000,00), Danielle Almeida Lima (R$ 6.300,00) e Luiz Gustavo Almeida Lima (R$
7.250,00). Unimed - R$ 3.724,34, despesa com não dependente e Enfemed (R$
469,16) por falta de comprovação.
Os enquadramentos legais encontram-se na referida notificação.
Conforme documento de fls 67, o contribuinte foi cientificado do lançamento em
27/02/2013.
Em 01/04/2013, o contribuinte apresentou impugnação ao lançamento (fls. 2/12),
na qual alega, em síntese:
- Todas as despesas declaradas são dedutíveis, com exceção do valor de R$
3.424,34 pagos à Unimed, e foram pagos em espécie;
- Os recibos, declarações dos profissionais e extratos bancários do contribuinte
comprovam os pagamentos;
- A justificativa da autoridade fiscal de que não foi comprovado o efetivo
pagamento não prospera, uma vez que os recibos possuem todos os requisitos,
não podendo ser desconsiderados como prova das despesas pleiteadas.
Fl. 134
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.084 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11516.721061/2013-43
3
Cientificado da decisão de primeira instância (fls. 104 a 108) em 20/08/2015, o
sujeito passivo interpôs, em 21/09/2015, Recurso Voluntário (fls. 117 a 126), alegando a
improcedência do lançamento sustentando, em apertada síntese, que:
a) o recurso voluntário é tempestivo, conforme documentos juntados aos autos
b) os documentos apresentados cumprem com os requisitos legais e são hábeis a
comprovar as despesas médicas - prestação dos serviços e efetivo pagamento
É o relatório.

VOTO
Conselheiro(a) Joao Mauricio Vital - Relator(a)
O Recurso Voluntário é tempestivo e dele conheço.
Registre-se que o contribuinte não impugnou a glosa dos pagamentos efetuados à
Unimed, no valor de R$ 3.724,34, estando, pois, fora da lide esta matéria.
O litígio recai sobre a glosa de despesas médicas cujos efetivos pagamentos não
teriam sido comprovados pelo contribuinte.
O contribuinte declarou R$ 55.375,98 de deduções de despesas médicas e a
Autoridade Lançadora glosou parte delas, R$ 37.743,50, como se demonstra:
NOME
VALOR
DECLARADO
VALOR
GLOSADO
UNIMED
21.356,82
3.724,34
NORTON RODRIGUES DOS
SANTOS
20.000,00
20.000,00
ENFEMED SERVIÇOS MÉDICOS S/S
LT
469,16
469,16
LUIZ GUSTAVO DE ALMEIDA LIMA
7.250,00
7.250,00
DANIELE DE ALMEIDA LIMA
6.300,00
6.300,00
TOTAL
55.375,98
37.743,50
Em síntese, o recorrente alegou que pagou as despesas médicas em espécie e
juntou recibos e declarações de profissionais que atestam os recebimentos e a realização dos
serviços médicos. Juntou também extratos bancários que comprovariam a existência de saques de
Fl. 135
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.084 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11516.721061/2013-43
4
dinheiro nos meses em que teriam ocorrido os pagamentos e em montante superior a eles, o que
evidenciaria a disponibilidade de recursos para o pagamento em espécie.
Como estabelece a Súmula Carf no 180, “para fins de comprovação de despesas
médicas, a apresentação de recibos não exclui a possibilidade de exigência de elementos
comprobatórios adicionais”.
Inicialmente, registro que, obviamente, é lícito e plenamente possível o pagamento
de despesas dedutíveis em moeda corrente. Entretanto, ao optar por essa forma de pagamento, o
contribuinte assume a dificuldade de comprovar a terceiros, inclusive à Administração Tributária, a
efetiva transferência de recursos entre pagador e recebedor.
No presente caso, o contribuinte foi intimado (fl. 69), ainda no curso da ação fiscal,
a comprovar o efetivo pagamento dos valores declarados a título de despesas médicas em pagos a
Norton, Luiz Gustavo e Daniele, mediante apresentação de “cópias de cheques nominais (frente e
verso) e/ou transferências bancárias e/ou comprovantes de depósitos e/ou extratos bancários”.
De acordo com o que consta do art. 29 do Decreto no 70.235, de 6 de março de
1972, a autoridade julgadora é livre para formar sua convicção acerca das provas apresentadas.
No meu entender, considerando o fato de que Norton e Daniele são filhos do recorrente, a mera
apresentação de recibos não é suficiente para fazer prova nem da realização do serviço dentário e
nem do efetivo pagamento. Isso porque, como ostentam relação de parentesco, torna-se ainda
mais evidente a necessidade de comprovação indubitável de que o contribuinte realizou a despesa
dedutível e suportou o seu ônus financeiro.
Além disso, os recibos emitidos por Daniele (fls. 30 e 31) e por Luiz Gustavo (fl. 38)
sequer têm data completa, o que impossibilita confrontá-los com os saques constantes dos
extratos bancários. Quanto aos recibos emitidos por Norton, os extratos não apontam nenhum
saque compatível em datas e valores com o que deles consta, além do que não há a indicação do
número de registro profissional que indique que o emitente se enquadra nas condições do inc. I
do art. 8o da Lei no 8.134, de 27 de dezembro de 1990. A comprovação do efetivo pagamento em
espécie mediante extrato bancário requer que os saques correspondam, em data e valor, com o
que consta dos recibos.
Em relação ao pagamento de R$ 469,16 à Efermed, o recibo apresentado (fl. 28)
não possui data de emissão, assinatura e nem a identificação de quem o emitiu. Ademais, o
recorrente afirmou (fl. 125) que o valor teria sido retido na fonte, mas não fez prova alguma disso.
Não vejo como, por todo o exposto, modificar a decisão recorrida.
Conclusão
Voto por negar provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Joao Mauricio Vital
Fl. 136
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.084 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11516.721061/2013-43
5

Fl. 137
DF CARF MF
Original